Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Prova. Princípio da insignificância. Pena-base. Tentativa. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a conduta – furto de cabos de energia elétrica - é insignificante e, portanto, atípica; (iii) se justifica-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iv) a adequação das frações adotadas para aumento da pena-base e em razão da tentativa.
III. Razões de decidir
3. A palavra de testemunha que presenciou o réu e comparsa agachados próximos ao local onde fios subterrâneos estavam cortados, os depoimentos dos policiais que procederam à prisão em flagrante e viram o réu detido por pessoas na rua e a apreensão de alicate de corte com o réu são provas suficientes para condenação.
4. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva do réu, da prática do crime em concurso de agentes e do relevante prejuízo causado.
5. O decidido pelo e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal circunstância para elevar a pena-base.
6. As consequências do crime – deixar moradores da região sem energia elétrica - extrapolam o tipo penal do crime de furto e justificam o aumento da pena-base.
7. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia, não caracteriza reincidência, mas pode ser utilizada como maus antecedentes.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional, mantém-se a fração adotada.
9. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida relativamente perto da consumação – cortou um dos lados dos cabos de energia, causando a queda de energia nas residências –, recomenda-se reduzir a pena na fração intermediária – 1/2.
10. Maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, III, 77, II, 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205273/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJen 26.2.25; AgRg no HC 988497/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJen 10.4.25; REsp 1888756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/6/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2024; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 26/11/2021; TJDFT, 0734415-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, DJe: 24/11/2024.